Tribunal: TJPA
Processo: 0800116-79.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800116-79.2023.8.14.0105

APELANTE: ADRIANO DA CUNHA MACIEL, JONAS TELES MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. OPERADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 PARA O ARTIGO 28 DA MESMA LEI, PARA AMBOS OS RECORRENTES, TENDO EM VISTA A PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, REFORMANDO-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PROLATADA, RESTANDO PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JONAS TELES MENEZES e ADRIANO DA CUNHA MACIEL
, contra sentença que os condenou, cada um, à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito, por incorrerem na prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06. A defesa pugna pela absolvição ou desclassificação dos apelantes do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência da desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, para ambos os apelantes. Pleito acolhido restando prejudicada as demais teses da apelação.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Insuficiente para a demonstração da configuração do tipo inserto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 invocar tão somente a pequena quantidade de drogas apreendida, notadamente se considerada a versão apresentada pela defesa dos acusados.

4. Operada a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o tipo capitulado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, para ambos os apelantes.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sendo operada a desclassificação do delito de tráfico para uso próprio, para ambos os apelantes, encaminhando-se os autos para o Juizado Especial Criminal competente para os devidos fins. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art.

33, e art. 28.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso dos apelantes, desclassificando a conduta do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para o tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, encaminhando-se os autos para o Juizado Especial Criminal competente para os devidos fins, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

JONAS TELES MENEZES e ADRIANO DA CUNHA MACIEL
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito, por incorrerem na prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição ou desclassificação dos apelantes do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 11/02/2023, por volta de 23h20, uma guarnição da Polícia Militar, em ronda, avistou os denunciados em atitude suspeita, ambos em uma motocicleta. Fora dada ordem de parada, porém os acusados empreenderam fuga. Após perseguição, que perdurou por cerca de 2 km até o bairro laranjal, foram abordados e flagrados com 06 (seis) porções de substância análoga à oxi, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e R$ 20,00 reais, sendo os entorpecentes encontrados com ADRIANO e o dinheiro com JONAS. Assim, ambos foram conduzidos a delegacia”,
fato ocorrido na comarca de Concórdia do Pará/PA
.

É a síntese dos fatos, passo a realizar a análise, da necessária desclassificação do crime de tráfico para uso próprio, para ambos os recorrentes.

Da análise constante dos autos dos autos que condenou os apelantes pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, verificou-se que a droga apreendida em poder dos apelantes era destinada para seus usos próprios, e através do Laudo Toxicológico Definitivo de ID. 104802475, constatou tratar de 06 (seis) petecas feitas em plástico verde com substância petrificada amarelada pesando no
total de 0,825g(oitocentos e vinte e cinco miligramas)
e 01(um) tablete de erva prensada em plástico transparente pesando no
total de 0,400g(quatrocentos miligramas)
(...) POSITIVO para substancia Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA e POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina e POSITIVO para substancia Benzoilmetilecgonina, vulrgarmente conhecida por COCAINA, e tendo em vista a forma como se deram os fatos, bem como pelo interrogatório dos acusados em juízo, como também pelos depoimentos judicializados nos autos, no qual se discorre ser a droga destinada para consumo pessoal dos recorrentes em razão de suas condições de usuários de drogas.

Já no tocante a quantidade e natureza da droga apreendida constatou-se, de acordo com a referida decisão de primeiro grau, que a materialidade restou comprovada pelo laudo toxicológico de Id nº 104802475, sendo 06 (seis) petecas feitas em plástico verde com cocaína, pesando no
total de 0,825g(oitocentos e vinte e cinco miligramas)
e 01(um) tablete de erva prensada de maconha, pesando no
total de 0,400g(quatrocentos miligramas)
.

Porém, da leitura dos autos, imperioso concluir que no caso em comento houve ausência de provas de autoria dos recorrentes para embasar o édito condenatório do delito de tráfico de drogas, diante das provas produzidas.

Constata-se que os recorrentes negaram a prática do crime de tráfico de drogas. Não obstante, em razão de suas posturas, concluiu-se pela prática do crime de tráfico, pois além da droga apreendida, teria sido encontrado o valor de R$ 20,00 (vinte reais), todavia, o fato de se portar certo valor em dinheiro, é irrelevante, por si só, para a configuração do delito, bem como que nenhum ato de mercancia tenha sido identificado, tendo o depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em fragrante dos recorrentes e a apreensão da droga encontrada em seu poder, não confirmado nenhum ato de mercancia.

Os apelantes em interrogatório em juízo negaram a prática do delito, porém, que seria para consumo próprio.

Desse modo, verifica-se ser insuficiente para a demonstração da configuração do tipo inserto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 invocar tão somente a pequena quantidade de drogas apreendida e a forma de seu acondicionamento, notadamente se considerada a versão apresentada pela defesa dos acusados, sendo correta a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim é o entendimento do recente julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. APREENSÃO DE 3,2 GRAMAS DE COCAÍNA. IN DUBIO PRO REO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) após apelação do Ministério Público. A sentença de primeiro grau havia desclassificado a conduta para porte de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), revogando a prisão preventiva. A defesa alega insuficiência de provas para condenação por tráfico e requer a absolvição ou desclassificação da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou ao de posse para consumo próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revaloração das provas não permite afirmar, com segurança, que a droga apreendida era destinada à venda. 4. A pequena quantidade de droga apreendida (3,20g de cocaína) e a ausência de elementos concretos sobre a traficância indicam a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de dúvida, deve prevalecer a tipificação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, E DESCLASSIFICAR A CONDUTA DO PACIENTE PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 E DETERMINAR QUE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS LHE SEJAM APLICADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. (
STJ -

HABEAS CORPUS Nº 874442 - RJ (2023/0439861-8) - RELATORA: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA - QUINTA TURMA - 06 de fevereiro de 2025
).”

Imperioso destacar que o STF através de decisão firmada pelo Tema 506, descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal e fixou a quantia de 40 (quarenta) gramas para diferenciar usuários de traficantes, reclassificando a posse de maconha de crime para ilícito administrativo.
Com a decisão, não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de maconha para consumo pessoal.

A jurisprudência é dominante também nesse sentido, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. DESNECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE PROVAS. ALEGADA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PENAL. REGRA PROBATÓRIA DECORRENTE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de desclassificação de um delito exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, em sede de recurso especial. 2. Todavia, a moldura fática delineada na sentença e no acórdão não demonstrou o fim de mercancia, nem afastou de forma inconteste a afirmação do réu de que a droga apreendida se destinava ao seu consumo pessoal. 3. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976) - e que continua na legislação atual. 4. Não por outro motivo, a prática tem evidenciado que a concepção expansiva da figura de quem é traficante acaba levando à inclusão, nesse conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias entorpecentes para fins medicinais. 5. A atual (embora não recente) crise do sistema penitenciário brasileiro e o fato de o Brasil possuir, hoje, a terceira maior população carcerária do mundo - segundo o Centro Internacional de Estudos Prisionais - ICPS (International Centre for Prision Studies) - recomendam não desconsiderar as ponderações feitas neste caso concreto de que efetivamente é temerária, também sob essa perspectiva, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. 6. A conduta imputada pelo Ministério Público - dentre as várias previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (que é de conteúdo múltiplo) - foi a de trazer consigo "11 (onze) pedras de crack, divididas em papelotes individuais e escondidas em suas partes íntimas". Em nenhum momento, o acusado foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo entorpecentes a terceiros. 7. Não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial do entorpecente localizado com o recorrente. Com efeito, não houve campana policial para averiguação da conduta do recorrente, mas tão somente uma abordagem pessoal em virtude do fato de o coacusado - que conduzia a motocicleta - ter se evadido ao avistar a autoridade policial. 8. O Ministério Público - sobre quem pesa o ônus da prova dos fatos alegados na acusação - não comprovou a ocorrência de mercancia ilícita da droga encontrada em poder do recorrente, ou que a tanto se destinava, de modo que remanesce somente a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, prevista no tipo do caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 9. Dada a primariedade do recorrente (conforme reconhecido na sentença), a reprimenda prevista para o delito de posse de drogas para consumo próprio - prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo - não pode superar o prazo de 5 meses (art. 28, § 3º, da Lei n. 11.343/2006). 10. Entretanto, o acusado respondeu ao processo cautelarmente privado de sua liberdade (desde sua prisão em flagrante, em 6/3/2017), e sua custódia preventiva foi mantida na sentença condenatória. 11. Como ele está preso a um lapso temporal superior ao da reprimenda que lhe seria imposta, deve ser reconhecida a extinção de sua punibilidade. 12. Recurso provido para desclassificar a conduta imputada ao réu para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, já cumprido o prazo máximo da sanção cabível - de modo até mais oneroso -, julgar extinta sua punibilidade. (REsp 1769822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018.)”

Portanto, necessária a desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para ambos os recorrentes.

Ante o exposto, conheço o recurso dos apelantes e concedo parcial provimento, desclassificando a conduta do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para o tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para ambos, encaminhando-se os autos para o Juizado Especial Criminal competente para os devidos fins.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/05/2025